Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726269-34.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROANI PEREIRA DO PRADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada por ROANI PEREIRA DO PRADO. Requer “seja julgada procedente a presente ação revisional, para o fim de conceder a reabilitação criminal do autor, com base no artigo 94 e 626, do Código Penal”. Analisando os autos, verifico que o pedido formulado pelo requerente está acompanhado tão somente da decisão que inadmitiu a apelação por intempestividade. Nos termos do art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal, não foram juntados aos autos o título rescindendo (decisão de indeferimento do pedido de reabilitação), a certidão que comprova o trânsito em julgado e demais documentos que embasam o pedido revisional, referidos no parecer da Procuradoria (ID 28514910 - Pág. 1-5). Dessa forma, aplico o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para complementar a documentação necessária para a análise do pedido. Após, venham-me os autos conclusos. I. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador